Tribunal: STF
Processo: SL 1419
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. HIPÓTESE DE INELEGIBILIDADE. REELEIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ARTIGO 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado por Eduardo Guedes da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600162- 96.2020.6.19.0198, que indeferiu o registro de candidatura do requerente ao cargo de prefeito do Município de Itatiaia/RJ. 
    Narra que se trata, na origem, de ação de registro de candidatura eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro em face do requerente, atual prefeito de Itatiaia, em razão da suposta tentativa de reeleição do mesmo pela terceira vez ao cargo de Prefeito Municipal. Sustenta que em 2016, quando ocupava o cargo de Primeiro Secretário da Câmara Municipal, o requerente assumiu o comando provisório do executivo local pelo período de 50 dias, por força de decisão judicial, tendo sido eleito prefeito para o quadriênio 2017-2020 posteriormente. Relata que, ao término do mandato, requereu seu registro de candidatura para reeleição, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de que configuraria terceiro mandato. Discorre que, interposto recurso eleitoral, o TRE-RJ julgou procedente o recurso, reconhecendo o caráter precário e transitório do período em que o requerente assumiu, em 2016, a chefia interina do executivo municipal, razão pela qual seu registro de candidatura foi deferido, tendo sido reeleito prefeito nas eleições de 2020. Contudo, interposto o recurso eleitoral especial pelo Ministério Público Eleitoral, decidiu o TSE pelo indeferimento do registro da candidatura do requerente.
    Sustenta que a referida decisão causa grave lesão à ordem pública, sobretudo em período de pandemia, colocando em risco o princípio da continuidade administrativa, bem como os preceitos democráticos, uma vez que “determinou a anulação dos votos da chapa integrada pelo atual Prefeito o ora requerente, bem como determinou a realização de novas eleições majoritárias em 2021, além da convocação do Presidente da Câmara Municipal (que precisará ser eleito em 2021), para exercer o cargo provisoriamente”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do acórdão proferido pelo TSE nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600162- 96.2020.6.19.0198, “determinando, inclusive, a comunicação ao juízo eleitoral de piso para dar a imediata diplomação e posse do cargo de Prefeito ao Sr. Eduardo Guedes da Silva”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de pedido de suspensão formulado por Prefeito municipal contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600162-96.2020.6.19.0198, indeferiu o registro de candidatura do requerente ao cargo de prefeito do Município de Itatiaia/RJ, por entender incidente a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, § 2º, da Lei Complementar nº 64/1990 e no artigo 14, § 5º, da Constituição Federal.
    Consigno desde logo a legitimidade ativa do autor para o ajuizamento do presente incidente, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem há muito reconhecido excepcionalmente a legitimidade pessoal de prefeitos municipais para a propositura de suspensões de segurança em casos como o destes autos. Neste sentido:
    “Suspensão de Segurança. Competência do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade ativa para o requerimento. Questões supervenientes que prejudicam a suspensão. 1. Havendo discussão de questões constitucionais, seja no processo cautelar, seja no de mandado de segurança, que dele resultou, a competência para a suspensão deste e do Presidente do Supremo Tribunal Federal (art. 4. da Lei n. 4.348, de 26.06.1964, art. 297 do R.I.S.T.F. e art. 25 da Lei n. 8.038, de 28.05.1990). 2. O Prefeito Municipal, alijado do exercício do mandato, por efeito de medida liminar em mandado de segurança, tem legitimidade para requerer a suspensão desta. 3. Julga-se prejudicado, no Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental contra o deferimento de tal suspensão, se, após o processo de IMPEACHMENT, a que se submeteu o Prefeito, foi definitivamente afastado do exercício por decisão não questionada ainda perante a Corte. Agravo regimental prejudicado porque superadas a eficacia da liminar, que fora suspensa, e sua própria suspensão”. (SS 444 AgR, Rel. Min. Sidney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 04/09/1992).
    Nada obstante a legitimidade ativa do autor na espécie, não se verifica no caso concreto a existência dos requisitos necessários à concessão da medida de contracautela pleiteada, haja vista, em primeiro lugar, que a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que incide a cláusula constitucional de inelegibilidade ao candidato que exerce temporariamente as atribuições do cargo de prefeito dentro do período de seis meses anteriores ao pleito. É o que se observa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MANDATO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 5º, DA CRFB. 1. O agravo regimental interposto em face de decisão monocrática do Relator, ainda que de matéria eleitoral, é regido pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Desde que antes do interstício de seis meses e até que ocorra a eleição, a substituição do prefeito, nos casos de dupla vacância, tem natureza temporária, a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.131.639, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/07/2019, grifei)
    Ademais, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de comprometer significativamente a ordem pública – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de janeiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente